Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-31.2022.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-31.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (APELADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação em ação revisional de contrato de empréstimo, manteve a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, fixada pelo Banco Central, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que previa encargos mensais de 22% (equivalente a 987,22% ao ano), com capitalização mensal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre:
(i) a possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios quando excedem a taxa média de mercado, mesmo em contratos celebrados com pessoas de maior risco de crédito;
(ii) a configuração da abusividade contratual quando a taxa contratada excede em mais de 50% o índice médio do mercado à época da contratação;
(iii) o ônus probatório quanto à justificação da taxa superior pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade manifesta, especialmente se ultrapassarem, em mais de 50%, a média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).
4. Verificada a estipulação de juros muito superiores à taxa média de mercado (22% ao mês contra 5,32% informados pelo BACEN), a cláusula é presumidamente abusiva.
5. A instituição financeira, embora instada, não apresentou justificativas concretas para a prática da taxa superior, tampouco comprovou perfil de risco agravado da consumidora, o que caracteriza falha no cumprimento do art. 373, II, do CPC.
6. A manutenção da decisão que limitou os juros à média de mercado preserva o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, resguardando os direitos do consumidor nos termos do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: “1. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a taxa média de mercado, na ausência de justificativa plausível pela instituição financeira. 2. Cabe ao fornecedor do serviço bancário o ônus da prova quanto à razoabilidade da taxa aplicada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 4º, III e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009 (Tema 27); TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de empréstimo ajuizada por Claudinéia da Silva.

A sentença havia decretado a nulidade da cláusula contratual que previa cobrança de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano, determinando a aplicação da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (5,32% ao mês e 86,35% ao ano), além de condenar a CREFISA ao pagamento de indenização por repetição do indébito no valor equivalente ao dobro da quantia paga a maior pela autora.

Inconformada com a decisão, a CREFISA interpôs recurso de apelação visando a improcedência total da ação. Entretanto, em decisão monocrática, o Relator negou provimento ao recurso, majorando ainda os honorários advocatícios de 10% para 12% em favor da parte autora.

Em agravo interno, alega, em síntese, que é impossível revisar as taxas de juros com base na "taxa média" divulgada pelo Banco Central, pois esta não “
considera o risco envolvido na operação, sendo certo que a instituição atua no segmento de empréstimos de alto risco a pessoas de baixa renda e com restrições de crédito”
; e que próprio Banco Central, por meio de Pareceres Jurídicos, já se manifestou no sentido de que a adoção da "taxa média" como parâmetro único é equivocada, devendo ser analisadas as condições específicas da contratação.

A agravante também sustenta a aplicação da orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), segundo a qual a revisão das taxas só é admitida em situações excepcionais, desde que comprovada a abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor. Ademais, alega a ausência de comprovação pela parte autora dos elementos necessários para análise da abusividade nas taxas praticadas, ônus que lhe cabia.

Por fim, a CREFISA defende a necessidade de manutenção do contrato nos seus exatos termos, ante a ausência de abusividade, bem como a impossibilidade de inversão dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima da parte autora.

Não há contrarrazões (id.
274497875
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O contrato em análise refere-se a empréstimo pessoal não consignado, firmado em 01/04/2020, no valor de R$ 1.708,57, a ser quitado em 12 parcelas mensais de R$ 403,13.
Foram convencionados juros remuneratórios de 22% ao mês (987,22% ao ano), com capitalização mensal (ID 261501756).

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
prevista na
Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF. No entanto, admite-se a revisão judicial quando
demonstrada a
abusividade
dos encargos moratórios
, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), que
utiliza como parâmetro de aferição a
superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
As taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal só podem ser revisadas quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, gerando desvantagem exagerada ao consumidor
. (...).
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS; STJ,
AREsp
1.772.689/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

(N.U 1039388-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Conforme a série histórica oficial do BACEN, a taxa média de juros para operações similares, em abril de 2020, era de 5,32% ao mês e 86,35% ao ano. A taxa ajustada excede em mais de quatro vezes a média de mercado, extrapolando, portanto, o limite tolerado pela jurisprudência e configurando presunção de abusividade, com desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor
.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não
consta nos
autos demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a
estipulação de
juros tão
superiores à
média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgInt
no REsp 2.100.745/RS, reafirmou a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios quando constatada desproporcionalidade em relação à média de mercado, consoante se infere do aresto a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARÁTER ABUSIVO
RECONHECIDO.
HARMONIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ação de revisão de contrato de empréstimo consignado em que a taxa de juros remuneratórios contratada superou o triplo da média de mercado apurada para o mesmo tipo de
operação
.
2. Para que se reconheça o caráter abusivo do percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada à luz das circunstâncias do caso concreto.

Precedentes
.
3
.
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, o que não ocorre no caso dos autos, inviabilizando o conhecimento do recurso interposto exclusivamente com fundamento no dissídio jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
-
AgI
nt
no REsp: 2100745 RS 2023/0307652-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
25/04/2024)
(destaquei)

No referido julgado o STJ reconheceu a abusividade de juros contratados
quando evidenciada vantagem exagerada à instituição financeira, ainda que a simples superação da taxa média não configure abusividade automática.

No caso concreto, os juros de 987,22% ao ano ultrapassam em mais de dez vezes a média do mercado, caracterizando desequilíbrio contratual e justificando a intervenção judicial
.

Face ao
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025